Tribunal: TJES
Processo: 0012753-84.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012753-84.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO CANDIDO GALDINO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 180, 311 e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFASTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da alegação da Acusação, é possível verificar que a sentença objurgada contemplou todas as provas produzidas em juízo, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser acolhida nesta processual.

2. Noutro giro, ao analisar detidamente o caderno processual eletrônico, constata-se que, embora a materialidade dos crimes de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal automotor (art. 311, CP) esteja evidenciada, notadamente pelo boletim unificado, pelos boletins de ocorrência de comunicação de furtos dos veículos, pelos laudos periciais dos respectivos veículos, as provas de autoria, relacionadas aos acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa não são indenes de dúvidas.

3. Absolvição mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado KENEDY SOUZA SANTOS, nas sanções dos artigos 180,
caput
(4x) e 311 (3x), ambos do Código Penal, a uma pena de 4 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 70 dias-multa e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, e para ABSOLVER os acusados RENATO CANDIDO GALDINO e REYNAN SANTOS COSTA quanto aos crimes previstos nos artigos 180, 311 e 288, todos do Código Penal.

Em razões recursais a Acusação pretende, inicialmente, em forma de preliminar, a nulidade da “sentença absolutória, uma vez que a ilustre Sentenciante deixou de apresentar suas razões para desconsiderar as provas colhidas durante toda a instrução criminal” e a consequente aplicação da teoria da causa madura.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto, para que os recorridos sejam condenados pelos crimes tipificados nos artigos 180, 311 (3x) e 288, todos do Código Penal.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso e a consequente condenação dos acusados nas iras dos artigos 180, 311 (3x) e 288, todos do Código Penal.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado KENEDY SOUZA SANTOS, nas sanções dos artigos 180 (4x) e 311 (3x), ambos do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 70 dias-multa e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, e para ABSOLVER os acusados RENATO CANDIDO GALDINO e REYNAN SANTOS COSTA quanto aos crimes previstos nos artigos 180, 311 e 288, todos do Código Penal.

Em razões recursais a Acusação pretende, inicialmente, em forma de preliminar, a nulidade da “sentença absolutória, uma vez que a ilustre Sentenciante deixou de apresentar suas razões para desconsiderar as provas colhidas durante toda a instrução criminal” e a consequente aplicação da teoria da causa madura.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto, para que os recorridos sejam condenados pelos crimes tipificados nos artigos 180, 311 (3x) e 288, todos do Código Penal.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso e a consequente condenação dos acusados nas iras dos artigos 180 (4x), 311 (3x) e 288, todos do Código Penal.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 15 de junho de 2016, por volta das 16:00 horas, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo nas ruas do Bairro São Diogo, [Município de Serra/ES], momento em que foram alertados por um outro policial, o qual estava em dia de folga, sobre um automóvel VW/Gol de cor prata e que ostentava as placas LNY-5541 que transitava nas proximidades com três indivíduos à bordo, sendo estes pessoas envolvidas com subtração de veículos automotores.

Narra, ainda, que, de imediato, os Policiais Militares saíram ao encalço do VW/Gol de cor prata, logrando êxito em localizá-lo quando estava sendo estacionado em frente ao "Bar Eskinão", e em ato contínuo realizaram a abordagem dos três indivíduos que estavam no interior do referido automóvel, sendo estes os denunciados Kenedy Souza Santos, Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa.

Consigna, também, que durante a abordagem, foi realizada revista pessoal sendo localizada na posse de Kenedy a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, além de um molho de chaves contendo uma chave mixa e duas chaves de veículos da marca VW; em poder de Renato foi encontrado R$ 30 (trinta reais) em espécie e uma chave mixa, e Reynan portava uma chave de motocicleta. Também foi realizada busca no interior do VW/Gol de cor prata, quando foram encontrados diversos objetos, todos relacionados a veículos furtados, dentre os quais placas alfanuméricas.

Diante disso, os acusados Kenedy Souza Santos, Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 180 (4x), 311 (3x) e 288, todos do Código Penal.

A magistrada de origem condenou o acusado Kenedy Souza Santos nas iras dos artigos 180 (4x) e 311 (3x), absolvendo-o quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP). Por sua vez,
absolveu os acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa de todos os crimes a eles imputados (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa)
.

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise do recurso ministerial.

Devo consignar que, a despeito de o
parquet
ter arguido, preliminarmente, a nulidade da sentença por desconsiderar as provas colhidas na fase instrutória, tal pretensão revela-se mérito, por não se tratar de pressuposto inicial de admissibilidade recursal.

Dito isso, sem razão à Acusação.

A magistrada de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, absolvendo os acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa dos crimes 180 (4x), 311 (3x) e 288, todos do Código Penal,
de forma demasiadamente fundamentada
e com base em todos os elementos de provas coligidos nos autos, conforme se depreende dos excertos abaixo transcritos
:

No que se refere à autoria delitiva, os acusados Renato e Reynan negaram a prática dos crimes e Kenedy confessou, tão somente, a prática do crime de receptação. O acusado Renato, ouvido em Juízo, conforme mídia de fis. 288, afirmou que Kenedy comprou uma parte do terreno que pertencia a sua sogra e teria contratado o mesmo e seu sobrinho Reynan para construir "sapatas" no local onde pretendia construir uma casa e no dia dos fatos Kenedy os teria chamado para acompanhá-lo até o banco onde sacaria dinheiro para lhes pagar pelos serviços já realizados, tendo todos parados em um bar para tomar cerveja onde foram abordados pelos policiais.

Afirmou ainda que não tinha conhecimento que o veículo utilizado por Kenedy era proveniente de furto. e não presenciou a apreensão de qualquer objeto no interior do referido veículo. Asseverou ainda, que não portava qualquer chave mixa, mas presenciou o momento em que os policias apreenderam na posse de Kenedy um molho de chaves, inclusive as chaves mixas e o dinheiro que havia sacado no banco, cerca de R$600,00 em espécie.

Por fim, informou que não frequentava a casa de Kenedy e que não foram levados aquele local, mas tomou conhecimento que os policias lá estiveram e encontraram no quintal outros veículos com restrição de furto/roubo.

O acusado Reynan, por sua vez, afirmou que é sobrinho de Renato e que trabalhou com seu tio na construção .de "sapatas" no terreno de Kenedy. Que no dia dos fatos acompanharam Kenedy até o banco onde sacaria o dinheiro para pagá-los pelo serviço prestado e depois pararam no bai para tomar urna cerveja quando um policial que já conhecia Renato os avistou.

Afirmou ainda que a chave que portava era de uma motocicleta Suzuki, cor azul de propriedade de sua tia. Que Renato não portava chave mixa, mas estas foram apreendidas na posse de Kenedy. Que somente tomou conhecimento de que o carro de Kenedy era furtado naquele momento onde todos foram levados para o DPJ.

Por fim, informou que no DPJ os policiais encontraram no interior do veículo um documento em nome da filha de Kenedy, oportunidade em foram até a residência desta e ela os encaminhou a residência de Kenedy.

Já o acusado Kenedy, ouvido em Juízo conforme mídia de fis. 342, negou a prática dos enfies de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aduzindo que nunca roubou veículos, muito menos na companhia dos demais acusados.

Que o veículo Gol, cor prata, era de Reynan e que apenas pegou uma carona até o banco onde sacaria dinheiro para comprar material de construção. Que não foi encontrado chave mixa em sua posse; que portava, tão somente. as chaves de um veículo Gol, cor branco, que estava na sua casa; que havia trocado um outro veículo ano 89 por este Gol branco, ano 93/94.

As testemunhas PMES Inácio e Patrick, ouvidos em Juízo, mídia de fis. 259, afirmaram que estavam em patrulhamento na região quando forma informados por outro policial que havia visualizado um veículo com 03 indivíduos que estariam praticando delitos na região. Que fizeram a abordagem em um bar onde verificaram que o veículo possuía restrição de furto/roubo e as placas estavam adulteradas (placas diferentes); que as chaves mixas foram encontradas no bolso de um dos acusados, não sabendo indicar qual deles. Por fim, informaram não conhecer os acusados de outras abordagens.

O PMES Patrick aduziu ainda, que integrava a equipe que foi a residência de Kenedy. Que chegou no endereço do referido acusado através de em documento que estava dentro do veículo em nome da filha de Kenedy e que esta os levou a residência dc seu pai onde foram encontrados os demais veículos, equipamentos para adulteração e diversas placas e motores.

A informante Sra. Rosalina Clemente Santos, ouvida às fls. 285, mídia de fis. 288, informou que é sogra de Renato e avó de Reynan e que estes teriam trabalhado para Kenedy fazendo "sapatas" em um terreno que ela havia vendido para Kenedy e que ficava ao lado de sua residência. Informou que no dia dos fatos Kenedy chamou Renato e Reynan para lhe acompanhar até o banco onde sacaria dinheiro para lhes pagar pelos serviços e após teriam parado em um bar para beberem cerveja quando foram abordados pela polícia. Que não conhecia Kenedy antes dele comprar o terreno.

Que no dia dos fatos Renato e Reynan trabalharam no terreno antes de sair com Kenedy.

As testemunhas Wanderley Delfino Moreira, Nicolau Leite, Gessemar A. Ferrari e Lourivaldo P. Silva, ouvidos às fls. 254/256 - 259 e 279/280, confirmaram serem os proprietários dos veículos furtados e encontrados na residência de Kenedy e do Gol, cor prata, apreendido com os acusados. Contudo, não souberam informar quem seriam os responsáveis pelas subtrações. A testemunha Gessemar, proprietário da motocicleta C13X-250, cor vermelha, informou, inclusive, que sua motocicleta foi furtada, mas as chaves permaneceram consigo.

Ao analisar as provas constantes nos autos, verifico que as declarações dos acusados Renato e Reynan se encontram cm harmonia com as demais provas, não havendo indícios de que os mesmos eram associados à Kenedy para a prática de delitos ou que tinham conhecimento/participação nas receptações e adulterações realizadas.

Diferente do depoimento de Kenedy, que parte de suas declarações são contrárias as provas dos autos. Senão vejamos: Apesar do acusado Kenedy negar a posse do veículo Gol, cor prata, apreendido no momento de sua prisão afirmando que o mesmo pertencia a Reynan, foi encontrado no interior do veículo um documento em nome da filha de Kenedy, do qual, inclusive, foi possível chegar à residência desta e a própria indicou a residência do pai, onde os demais veículos subtraídos teriam sido localizados.

Ressalte-se ainda que, embora a inicial afirme que na posse de Kenedy teria sido encontrado a quantia de R$600,00 em espécie, além de um molho de chaves contendo urna chave mixa e duas chaves de veículos VW e que na posse de Renato teria sido encontrado R30,00 e uma chave mixa, as testemunhas PMES afirmaram que as chaves foram encontradas no bolso de apenas um dos acusados.

Ao ser ouvido, Renato negou possuir chave na sua posse e assim como Reynan, confirmou ter visualizado o momento da revista de Kenedy e ter sido apreendido com este o molho de chaves, inclusive as mixas. Kenedy, por sua vez, nega a posse das chaves mixas, porém confirmou que portava R$600,00 e um molho de chaves do veículo VW/Gol branco que estava em sua casa.

De igual forma, restou esclarecido nos autos que a chave de motocicleta apreendida na posse de Reynan não se tratava da motocicleta furtada e apreendida na residência de Kenedy, já que o proprietário Gessemar afirmou que esta se encontrava consigo desde a data do furto.

Destarte, a despeito da alegação da Acusação
, é possível verificar que a sentença objurgada contemplou todas as provas produzidas em juízo, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser acolhida nesta processual
.

Noutro giro, ao analisar detidamente o caderno processual eletrônico, pude constatar que, embora a
materialidade
dos crimes de receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal automotor (art. 311, CP) esteja evidenciada, notadamente pelo boletim unificado, pelos boletins de ocorrência de comunicação de furtos dos veículos, pelos laudos periciais dos respectivos veículos,
as
provas de autoria, relacionadas aos acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa não são indenes de dúvidas
.

Aliás, todas as provas constantes dos autos direcionam que os crimes de receptação e alteração de sinal automotor foram praticados exclusivamente pelo acusado Kenedy Souza Santos, condenado na sentença.

Em juízo
,
a testemunha PMES Patrick Inácio de Moura afirmou que no momento da abordagem somente um dos acusados possuíam chave mixa.

Os acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa, em
interrogatório judicial
, relataram, de forma coerente, que estavam prestando serviço em um terreno ao acusado e condenado Kenedy Souza Santos (fazendo “sapata”).

Narraram, ainda, que no dia dos fatos, foram os três juntos ao banco para que o Kenedy pudesse sacar o dinheiro para o pagamento dos serviços prestados e que, logo, após, foram a um bar, momento em que houve a abordagem policial.

A prestação de serviço no local indicado pelos acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa foi confirmada pela informante
Rosalina Clemente dos Santos
, narrando, ainda,
em juízo
, que vendeu o terreno para o Kenedy.

As vítimas dos furtos (Wanderley Delfino Moreira, Nicolau Leite, Gessemar A. Ferrari e Lourivaldo P. Silva),
em juízo
, confirmaram tão somente a subtração de seus respectivos bens.

Desse modo, inexistindo qualquer prova que concorra para a participação dos acusados Renato Candido Galdino e Reynan Santos Costa nos crimes a eles imputados (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa), a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.